Tribunal: TJMT
Processo: 1001466-50.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001466-50.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[THIAGO ELIZIO DA SILVA - CPF: 059.040.011-85 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0003-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO INVIÁEL –SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, se a Defensoria Pública a não foi intimada para apresentar impugnação

Nulidade da sentença para intimar a Defensoria Pública para apresentar impugnação à contestação.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte promovente ao pagamento da multa por litigância de má fé (5%), custas processuais e honorários advocatícios (5%) sobre o valor da causa, ao argumento da falta de provas dos fatos constitutivos, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Ainda, reconhecendo a litigância de má-fé,
CONDENO
a parte reclamante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios que
FIXO
em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55,
caput
, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

Em razão da condenação em litigância de má-fé, inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a reforma da sentença, alegando cerceamento de defesa, posto que não houve intimação da Defensoria Pública para apresentar impugnação à contestação e que requereu a produção de provas e ainda assim a sentença julgou improcedente a pretensão inicial por falta de comprovação dos fatos constitutivos de direito.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa, com o fim de a Defensoria Pública ser intimada para apresentar impugnação à contestação e com análise do pedido de produção de provas.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Apenas para contextualizar, destaco que a presente ação fora proposta contra Avon Cosméticos Ltda, na qual a parte promovente pretende a declaração da inexistência do débito inscrito (R$ 179,06) bem como a condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, em decorrência de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por não ter relação jurídica com a promovida, desconhecendo a origem do débito inscrito.

A parte promovida, em contestação, sustenta a legitimidade da cobrança, juntando aos autos cópia do contrato firmado entre as partes em 05/02/2018, devidamente assinado pela parte promovente e instruído com cópia da CNH e comprovante de residência (Id. 54564985).

Na audiência de conciliação a Defensoria Pública não compareceu, estando presente a parte promovente a qual saiu intimada para apresentar impugnação à contestação.

A sentença foi de improcedência por falta de provas dos fatos constitutivos, pois não apresentou impugnação à contestação, tendo sido condenada ao pagamento da multa por litigância de má fé (5%), custas processuais e honorários advocatícios (5%) sobre o valor da causa.

A parte promovente e, suas razões recursais, sustenta cerceamento de defesa uma vez que não foi oportunizada a apresentação de impugnação a contestação, ante ausência de intimação da Defensoria Pública.

No entender desta magistrada o recurso deve ser provido para o fim de cassar a sentença e determinar a intimação da Defensoria Pública para apresentação de impugnação à contestação e análise do pedido de produção de provas.

É importante destacar que desde a inicial a parte promovente arrolou testemunha e deixou clara a intenção de produção de provas, o que não fora acolhido, culminando com a improcedência por falta de provas dos fatos constitutivos, o que se mostra incoerente, ainda mais quando a Defensoria Pública não é intimada para apresentar impugnação à contestação.

Entendo que é indispensável, que se dê a parte promovente a oportunidade processual de complementar ou de contrapor os elementos de prova trazidos por ocasião da contestação, sob pena de se configurar cerceamento de defesa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para intimação da Defensoria Pública para apresentar impugnação à contestação e análise do pedido de produção de provas, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020